Tribunal: TJES
Processo: 0000590-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS

APELADO: ROMILDO ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
M
ARILIA SANT ANNA BARCELLOS
e por
ROMILDO ARAÚJO
, com vistas ao esclarecimento de omissões e obscuridades supostamente existentes no acórdão (ID 4389475) que, ao analisar os recursos de apelação interpostos pelas mesmas partes, deu-lhes parcial provimento.

Em suas razões recursais (ID 4505133),
MARILIA SANT ANNA BARCELLOS
alega que houve omissão no não enfrentamento do argumento de que o imóvel, ao ser devolvido, apresentava diversas avarias.

Em suas razões recursais (ID 4537028),
ROMILDO ARAÚJO
alega que houve omissão e obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EXIGE PROVA DA QUITAÇÃO. TAXA SELIC DEVE SER APLICADA COMO ÍNDICE QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E PROPORCIONALIDADE NO DECAIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS EM DESFAVOR DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ENTREGA DO BEM EM ESTADO PRECÁRIO EXIGE VISTORIA ANTERIOR AO INÍCIO DO PACTO LOCATÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo prova do contrato e do débito locatício, apenas a prova de quitação regular é que poderia elidir a pretensão autoral.

2. O contrato em análise previa que a falta de pagamento acarretaria juros na ordem de 1% (um por cento) por dia de atraso, o que fora considerado abusivo. Diante da necessidade de estabelecer novo índice, tem-se por adequado fazê-lo com base na SELIC, que engloba os juros e a correção monetária.

3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes, o que atrai a sucumbência recíproca (art. 86 CPC). Em relação aos honorários sucumbenciais, devem as partes arcarem com o pagamento de valores em favor da parte contrária, de forma recíproca.

4. A aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontrava nos dois momentos.

5. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000590-76.2018.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento da controvérsia que cerca a devolução do imóvel objeto da demanda, vejamos o seguintes trecho:

[...] Finalmente, no que diz respeito à
pretensão de reforma da sentença, para aplicação da multa e reembolso do valor despendido na reparação do imóvel, por ter sido o referido desgaste supostamente causado pelo locatário, em potencial infração do pacto firmado
, entendo que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, como bem destacou o magistrado ao prolatar a sentença,
a aferição do alegado descumprimento contratual e entrega do bem em estado precário exige a realização de duas vistorias: uma antes do início da locação, e outra ao final, como forma de demonstrar o estado no qual a propriedade se encontrava nos dois momentos
.

Assim, a
inda que as fotos juntadas às fls. 80/87, que são posteriores à saída do réu, indiquem que o bem apresentava necessidade de reforma, não é possível saber se, quando do início da locação, a situação do imóvel era efetivamente outra, restando inviabilizada a análise da alegada deterioração do imóvel
.

[...] Dessa forma,
em homenagem ao ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) aplicável à espécie, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido (b), relativo à multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura
. [...]

Conforme se extrai, a fundamentação adotada foi clara ao examinar a pretensão recursal, sem que seja possível falar em omissão quanto ao estado de conservação do imóvel.

Da mesma forma, quanto à alegação de omissão e obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais, a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido é expressa no seguinte sentido:

[...] Via de consequência, levando em conta que o valor da causa é de apenas R$ 12.507,08 (doze mil quinhentos e sete reais e oito centavos), e que o valor da condenação (da parte ré), bem como do proveito econômico obtido pela requerida, correspondem a quantum ainda inferior,
entendo adequado fixar os honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento)
.

Isso porque, restaria em valor irrisório a fixação em percentual abaixo do referido
, considerando ainda que a demanda tramita desde do ano de 2018, e que os advogados atuaram com elevado grau de zelo, notadamente quando apresentaram ampla documentação daquilo que alegam e interpuseram recursos e contrarrazões de forma criteriosa, consoante orientação do artigo 85, §2º do CPC.

Portanto, condeno o autor ao pagamento de honorários no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré
, correspondente ao valor que deixou de pagar em razão da improcedência do pedido (b), relativo à multa por não devolução do imóvel em bom estado de conservação e reembolso de despesas com materiais e serviço de pintura, conforme artigo 85, §2º do CPC.

Em relação ao réu, deve este ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao importe que terá que adimplir em razão da procedência do pedido (a), referente aos aluguéis e IPTU não adimplidos.

Ressalto, desde logo, que o restabelecimento dos ônus sucumbenciais nos termos acima dispostos torna desnecessária a análise de um dos pedidos constantes no apelo apresentado por MARÍLIA SANT ANNA BARCELLOS, no qual pretendia justamente a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) e incidência destes sobre a base de cálculo do valor da condenação, a teor da ordem de preferência legal prevista no artigo 85, §2º do CPC, a qual foi respeitada no presente pronunciamento, o que garante o provimento do referido pleito. [...]

Ora, a fundamentação adotada é clara ao estabelecer que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado para fins de honorários sucumbenciais não poderia ser arbitrado em percentual inferior, justamente porque representaria resultado econômico reduzido. Isto é, a menção ao valor irrisório se deu como forma de justificar a escolha do percentual de 20% (vinte por cento) para fixação dos honorários, sem que se possa falar em omissão ou obscuridade.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MARILIA SANT ANNA BARCELLOS

e por
ROMILDO ARAÚJO
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/10/2023 às 08:47:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47923305102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR